Tribunal: TJBA
Processo: 8012178-71.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012178-71.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FAZENDA FK LTDA

Advogado(s)
:
GABRIELA MUNIZ ALVES

APELADO: CONDOMINIO PARQUE DAS UVAS PROJETO CURACA

Advogado(s)
:
DIEGO ALESSANDRO DE CARVALHO FALCAO, MARK SANDER DE ARAUJO FALCAO, ANA LEOPOLDINA LUSTOSA CAVALCANTI DE MELO

ACORDÃO

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Embargos de Terceiro. Alegação de cerceamento de defesa. Não ocorrência. Julgamento antecipado do mérito. Fraude à execução. Alienação de imóvel no curso do cumprimento de sentença. Ausência das cautelas necessárias à aquisição do imóvel. Inexistência de boa-fé. Manutenção da penhora. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por
FAZENDA FK LTDA.
contra a sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro opostos para desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel registrado sob a matrícula n.º 14.826, do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Juazeiro/BA, adquirido pela apelante por meio de cessão de direitos hereditários.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (
i
) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito; (
ii
) se a alienação do imóvel no curso do cumprimento de sentença caracteriza fraude à execução; (
iii
) se a boa-fé do adquirente pode ser reconhecida na hipótese dos autos; (
iv
) se é cabível a manutenção da multa por litigância de má-fé em razão da oposição de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3.
O julgamento antecipado do mérito foi corretamente aplicado, nos termos do art. 355, I do CPC/2015, pois as provas documentais constantes dos autos foram consideradas suficientes para a solução da lide, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal.

4.
A alienação do imóvel ocorreu durante a tramitação do cumprimento de sentença, no qual o bem já havia sido indicado à penhora antes da cessão de direitos hereditários, configurando a fraude à execução, conforme o art. 792, IV do CPC/2015.

5.
A ausência de verificação de restrições existentes sobre o imóvel impede o reconhecimento da boa-fé do adquirente, eis que não adotou as cautelas necessárias previamente à aquisição do bem.

6.
A condenação da ora apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em razão da oposição de embargos de declaração contra a sentença deve ser afastada, pois não há nos autos elementos suficientes para caracterizar a intenção deliberada em
opor o recurso com caráter manifestamente protelatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Tese de julgamento
: “1. O julgamento antecipado do mérito é cabível quando as provas documentais são suficientes para a solução da lide, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal. 2. A alienação de imóvel no curso da execução configura fraude à execução quando há indícios de que o adquirente tinha ciência da constrição ou não adotou as cautelas necessárias. 3. A constatação de que o adquirente não tomou as medidas capazes de verificar a inexistência de ônus sobre o bem impede o reconhecimento de sua boa-fé. 4. A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa da parte, o que não ficou demonstrado no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º,
LXXVIII
; CPC/2015, arts. 355, I; 370; 792, IV; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 375; TJ-SP, Apelação Cível 1001928-68.2019.8.26.0659, Rel. Des. Vito Guglielmi, j. 18.04.2024; TJ-PR, Agravo de Instrumento 00073918420248179000, Rel. Des. Antonio Fernando Araujo Martins, j. 30.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8012178-71.2023.8.05.0146
, tendo como apelante
FAZENDA FK LTDA.
e apelado
CONDOMINIO PARQUE DAS UVAS PROJETO CURACA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, apenas para afastar a condenação da Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator